Tribunal: CARF
Processo: 13748.000138/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.000138/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.640 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
MARCELO PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. ISENÇÃO
Os valores pagos a pessoa física a título de abono pecuniário de férias de que
trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, não serão tributados pelo imposto
de renda na fonte nem na Declaração de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-29.729 da 4a Turma da DRJ
em Campo Grande/MS (fls. 32 e segs.).
“A Notificação de Lançamento de fls. 22/25, exige do contribuinte o crédito tributário
corrigido até 03/2010, no valor de R$ 3.488,96 (três mil, quatrocentos e oitenta e oito
reais e noventa e seis centavos). O lançamento originou-se da omissão de rendimentos
auferidos de pessoa jurídica.
Na impugnação oferecida, às fl. 02, o autuado alegou, em síntese, que:
· Não há omissão de rendimentos, haja vista que o valor encontrado pelo lançamento
trata-se de abono pecuniário de férias;
· Requer o cancelamento do lançamento. “

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000138/2010-05
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.640 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000138/2010-05

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“DA ADMISSIBILIDADE.
A impugnação pelo fato de ser tempestiva e conter os requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores, dela
se toma conhecimento.
DO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.
A legislação trabalhista no artigo 143 da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT
prevê a faculdade de o empregado converter 1/3 do período de férias em abono
pecuniário, in verbis:
Art. 143 – É facultado ao empregado converter 1/3 (um terço) do período de férias a
que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida
nos dias correspondentes. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.535, de 13.4.1977)
(grifamos)
§ 1o – O abono de férias deverá ser requerido até 15 (quinze) dias antes do término do
período aquisitivo. (Incluído pelo Decreto-lei no 1.535, de 13.4.1977)
§ 2o – Tratando-se de férias coletivas, a conversão a que se refere este artigo deverá ser
objeto de acordo coletivo entre o empregador e o sindicato representativo da respectiva
categoria profissional, independendo de requerimento individual a concessão do
abono. (Incluído pelo Decreto-lei no 1.535, de 13.4.1977)
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica aos empregados sob o regime de tempo
parcial. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.164-41, de 24.8.2001)
Do valor recebido a título de abono pecuniário aduz a Instrução Normativa RFB no 936,
de 5 de maio de 2009, que não são tributáveis, in verbis:
Art. 1o Os valores pagos a pessoa física a título de abono pecuniário de férias de que
trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-
Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, não serão tributados pelo imposto de renda na
fonte nem na Declaração de Ajuste Anual.
O impugnante traz aos autos os comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte, fls. 08 e 09, no qual somente no comprovante de fls. 09 estão
insertos valores do abono pecuniário de férias e 1/3 do abono pecuniário de férias.
Assim, há divergências de valores constantes nos comprovantes de rendimentos pagos e
de retenção de imposto de renda na fonte, fls. 08 e 09, em relação ao valor do abono
pecuniário, consequentemente, exige-se deste Órgão Julgador cautela em aceitar os
documentos apresentados pelo impugnante.
Dessa forma, os comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda
na fonte, fls. 08 e 09, não são bastantes para comprovarem os valores deduzidos a título
de abono pecuniário de férias e 1/3 do abono pecuniário de férias.
De maneira que o impugnante, além dos documentos apresentados, poderia ter trazido
aos autos o recibo de férias, aviso de férias, etc.
Por conseguinte, não há como acolher as alegações do impugnante. “
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 01/11/2012, Recurso Voluntário, fl. 40, sustentando, em apertada síntese,
inexistência de omissão - os rendimentos foram declarados conforme os comprovantes de
rendimentos entregues pelas fontes pagadoras e trata-se de abono pecuniário de férias
É o relatório.

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.640 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000138/2010-05

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

O contribuinte foi autuado por omissão de rendimentos (diferença entre o valor
declarado em DAA e o informado em DIRF pela fonte pagadora) e apresentou impugnação
alegando que a parcela lançada refere-se a abono pecuniário de férias e a 1/3 do abono
pecuniário de férias, logo isenta do imposto de renda.
A turma julgadora da primeira instância, conforme acima relatado, concordou em
tese com a isenção do abono, entretanto considerou que o impugnante não logrou comprovar,
como a documentação acostada, serem as verbas em questão realmente abono de férias.
Em sede de Recurso Voluntário, entretanto, o recorrente juntou documentação
hábil a comprovar o alegado, mormente o Comprovante de Rendimentos do ano de 2005
fornecido pela fonte pagadora CETIP (fl. 47), onde é informado o valor de R$ 7.702,14 no item
“Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”, na linha “Abono Pecuniário de Férias”. Tal valor é
exatamente o valor lançado pelo Fisco como omitido, e confere com a soma dos valores dos
recibos de férias de fls. 51 e 59, pagos no ano de 2005.
Entendo então que, no caso concreto, uma vez comprovado que as verbas em
comento tratam-se de abono pecuniário de férias e 1/3 do abono pecuniário de férias, deve ser
afastado o crédito lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 74
DF CARF MF
Original